Tribunal: TJBA
Processo: 0508484-90.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508484-90.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS CARNEIRO FERREIRA Advogado(s): ARNALDO LUIZ MOREIRA SILVANY APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROPOSTA POR SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, QUE PLEITEIA A INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE OU ARRECADAÇÃO AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 01/1994. AUTORA OCUPANTE DE CARGO NÃO CONTEMPLADO NA LEI INSTITUIDORA DO BENEFÍCIO. STF. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. A gratificação em debate foi instituída pela Lei Complementar nº 01/94, em seu art. 75, aos profissionais de cargos de Auditor Fiscal, Fiscal de Tributos e Rendas, Fiscal de Obras e Fiscal de Serviços Públicos, aos quais foram atribuídos encargos especiais definidos em Lei, enquanto estiverem no exercícios de tais encargos. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Nº 0508484-90.2017.805.0080 da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO FERREIRA e Apelada MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES Juiz Substituto de 2º Grau – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA